Tribunal: TJMT
Processo: 1007549-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007549-26.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO - CPF: 328.128.681-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração: 1007549-26.2021.8.11.0002

Embargante(s): FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO

Embargado(s): BANCO BMG S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/08/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Restando comprovado nestes autos que houve cobrança de seguro prestamista não contratado, resta ao magistrado acolher o recurso e fixar a indenização por danos materiais.

Acolhimento dos embargos para emprestar o efeito infringente almejado, e dar parcial provimento ao recurso inominado para condenar a recorrida/embargada a indenizar o recorrente/embargante por danos materiais,
nos exatos limites dos embargos de declaração aviados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado relatório minucioso em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes alegando contradição no acórdão, que manteve a sentença de improcedência,
questionando em sede de embargos de declaração apenas a omissão no que tange da cobrança do seguro cobrada no cartão de onde, diante de tal cobrança pretende a devolução em dobro do seguro e danos morais pelo fato, sendo este o único objeto e escopo dos embargos de declaração.

A parte Embargada em contrarrazões requereu a manutenção do voto anteriormente proferido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
. 2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

No presente caso dos autos, houve um pedido principal sobre os alegados descontos indevidos que se mostraram como legais, mês a mês, bem como, sobre o seguro que vinha sendo cobrado também, não contratado.

Anoto que os embargos de declaração não versam uma linha sequer sobre o ponto do tema principal, nem mesmo da sua condenação em litigância de má-fé, postulando apenas para o saneamento da omissão em relação à devolução dos valores do seguro na forma dobrada e indenização por danos morais, sendo este o único espectro de abrangência dos embargos de declaração, sendo esta a única matéria a ser analisada neste momento.

Realmente ocorreu a omissão em relação ao pleito de devolução dos valores do seguro pago e não contratado, de onde, a parte embargada / reclamada, em nenhum momento comprovou a legalidade do seguro, nem mesmo na contestação, pelo contrato acostado aos autos, inexiste prova da contratação específica do aludido seguro, e, mesmo intimada a se manifestar em sede de contrarrazões dos embargos de declaração, a parte embargada / banco, quedou-se inerte, tornando incontroversos
apenas esses valores do seguro, que deverão ser devolvidos ao autos, na forma dobrada, nos moldes do artigo 42 do CDC.

Sobre a pretensão do autor em ser indenizado por danos morais, entendo que, como este falseou a verdade dos fatos na exordial, tentando impor ao reclamado um suposto acordo não comprovado, na tentativa de eximir da responsabilidade em pagar a sua dívida, a má-fé ali demonstrada e reconhecida na sentença ainda persiste, alterando a verdade dos fatos, do valor que seria uma fatia muito maior da presente ação, de onde, o pequeno valor agora reconhecido, mesmo que na forma dobrada, não tem o condão de se convolar em indenização por danos morais, diante da má-fé reconhecida, não apagando a má conduta, de onde, não reconhece o dano moral por tais fatos, e ainda pelo simples desconto de valores pequenos mês a mês que não podem ser considerados como dano moral na modalidade
in re ipsa
, sem provas maiores de qualquer violação moral, e ainda sendo de pequena monta a não comprometer sua renda mensal.

Isto posto,

CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
os embargos de declaração emprestando-lhes os efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e condenar a embargada/reclamada a pagar indenização por danos materiais ao embargante/reclamante na quantia de R$ 243,20 (duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos),
já em dobro
, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo pagamento, com a obrigação de apresentar tabela mês a mês dos descontos, com a aplicação da correção e mora, uma a uma, nos moldes acima detalhados.

Como ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra, nos moldes do art. 368 do CC, OCORRENDO A COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES QUE, depois de efetuados os cálculos nos moldes anteriormente determinados, apenas o valor a restar em favor de um ou outro é que deverá ser pago, para se encerrar a pendência, não se tratando de uma decisão ilíquida, de onde, por rápida conta aritmética, pode-se encontrar o valor residual dos autos.

Por derradeiro, sobre a sucumbência, como houve o reconhecimento da litigância de má-fé do autor, aplicado o artigo 55 da Lei 9099/95, não se altera neste momento o voto anteriormente proferido que condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem a gratuidade de justiça, anotando-se novamente que sequer foram objeto dos embargos tais pontos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022